Tribunal: TJSP
Processo: 1516403-67.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção ativa. Insurgência da defesa do acusado Alexandre e do Ministério Público. Sentença condenatória. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Negativa do réu isolada, nos autos. Depoimentos coesos dos agentes públicos responsáveis pelo flagrante. Conjunto probatório evidencia que os entorpecentes eram

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção ativa. Insurgência da defesa do acusado Alexandre e do Ministério Público. Sentença condenatória. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Negativa do réu isolada, nos autos. Depoimentos coesos dos agentes públicos responsáveis pelo flagrante. Conjunto probatório evidencia que os entorpecentes eram destinados à mercancia. Impossibilidade de desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei no 11.343/06. Apreensão de diversas porções de entorpecentes. Situação incompatível com o uso pessoal. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação do apelante Alexandre e do acusado Caio Cesar pelo crime de tráfico de drogas. Provas quanto ao acusado Gleydson anuladas pelo E. STJ no HC 879.611/SP. Existência, quanto a ele, de meros indícios, insuficientes para a condenação. Absolvição mantida. Associação para o tráfico. Prova insuficiente acerca da existência de vínculo associativo estável e permanente entre os acusados. Mantida a absolvição. Corrupção ativa ( Caio Cesar). Validade do depoimento policial. Oferecimento de quantia similar à apreendida com os réus. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Demonstrada a dedicação a atividades criminosas. Mantido o regime prisional inicial semiaberto. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recursos desprovidos.